Tribunal: TJDFT
Processo: 0709339-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação da embargante pelo crime de organização criminosa. A parte alegou omissão na fundamentação sobre a sua participação na facção criminosa, sobre a incidência da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo e sobre o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão foi omisso ao fundamentar a condenação da embargante pelo crime de organização criminosa; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à incidência da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo; e (iii) verificar se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão demonstra, de forma clara e detalhada, a participação da embargante na organização criminosa, com base em robusto conjunto probatório, incluindo interceptações telefônicas, quebra de sigilo de dados e laudos periciais.
4. A condenação não se baseia apenas no relacionamento da embargante com outro integrante da facção, mas em provas concretas que evidenciam sua atuação no tráfico de drogas e sua vinculação direta ao grupo criminoso.
5. A decisão embargada não apresenta omissão quanto à causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, pois fundamenta sua aplicação com base na existência do "setor do paiol", responsável pelo armazenamento e controle de armamento da organização.
6. O julgador não está obrigado a responder individualmente todas as teses defensivas, bastando que fundamente sua decisão nos elementos que embasaram seu convencimento, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria ou à reapreciação dos fundamentos do julgado, especialmente quando não demonstrada a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
8. Para fins de prequestionamento, basta que a decisão enfrente a controvérsia de forma fundamentada, sem a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão, salvo se demonstrada a existência de obscuridade, contradição ou omissão.
2. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes para justificar sua decisão.
3. A existência de prova robusta sobre a participação do réu na organização criminosa e sobre a utilização de armamento pelo grupo afasta eventual omissão na decisão condenatória.
4. Para fins de prequestionamento, a decisão deve enfrentar a controvérsia de forma fundamentada, sem a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 619 e 620; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC n. 792.160/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/05/2023; TJDFT, Acórdão 1946153, 0700778-82.2022.8.07.0002, rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1961989, 0732294-31.2019.8.07.0001, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 30/01/2025.